Tribunal: TJDFT
Processo: 0712941-39.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA INTERNACIONAL. PAGAMENTO DA OPERAÇÃO COM SALDO EM CONTA DIGITAL. TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO BANCO. VALOR DEBITADO DA CONTA DO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ESTORNO APÓS 29 DIAS. DEMORA INJUSTIFICADA. QUANTIA SIGNIFICATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. "Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos suportados pelos consumidores, decorrentes da má prestação do serviço" (AgInt no AREsp 1.604.779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 24/4/2020).
2. Na hipótese, o autor, microempresário individual, por três vezes não conseguiu pagar por produto internacional em virtude de erro. Nas duas primeiras vezes, o valor foi debitado e estornado à conta (ID 54384517, pág. 8). Na terceira vez, todavia, a instituição bancária debitou o valor, mas mesmo diante da frustração da operação de compra, não promoveu a devolução, fazendo-o somente 29 dias depois (ID 54384529), a despeito dos diversos pedidos de restituição (ID 54384521)
3. A alegação de que o bloqueio decorreu de procedimento de segurança além de inovar, já que não foi deduzida na contestação, é desacompanhada de qualquer elemento de prova.
4. Os aborrecimentos, as adversidades e o temor de se tornar inadimplente em virtude da demora na restituição de quantia expressiva (R$6.101,16), considerando o padrão de movimentação, são motivos suficientes para aflorar o dano moral, cujo quantum reparatório (R$ 3.000,00) atende aos critérios norteadores da adequada reparação.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação.